Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-49.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001894-49.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANILO BORGES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO BORGES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO (REDA). RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em Ação Declaratória, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) ao cargo de Técnico de Nível Superior em Direito. O agravante sustenta, em preliminar, a existência de litispendência com Mandado de Segurança anteriormente impetrado. No mérito, defende a legalidade do ato de rescisão, alegando que o servidor possuía impedimento para assumir função pública decorrente de penalidade em contrato anterior, e que a natureza precária do vínculo REDA autoriza a rescisão unilateral por conveniência administrativa, sem necessidade de prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a ocorrência de litispendência entre a ação ordinária e o Mandado de Segurança impetrado pelo agravado; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência que determinou a reintegração do servidor, notadamente a probabilidade do direito em face da aparente ausência de devido processo legal no ato de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de litispendência não se sustenta, uma vez que o Mandado de Segurança foi objeto de pedido de desistência antes da citação válida do Estado da Bahia na ação ordinária, não se configurando a tríplice identidade de ações em curso simultaneamente.

4. No mérito, a decisão agravada que determinou a reintegração do servidor se mostra, neste momento processual, acertada. Embora a contratação REDA seja de natureza precária, a rescisão fundada em suposta penalidade anterior possui caráter punitivo, o que exige a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de processo administrativo regular, o que aparentemente não ocorreu.

5. A ausência de motivação formal e da oportunidade de defesa conferem verossimilhança à alegação de nulidade do ato administrativo. O perigo de dano é evidente, dada a natureza alimentar da remuneração suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001894-49.2025.8.05.9000
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
DANILO BORGES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)